Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-06.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REVELIA. INTERVENÇÃO TARDIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o artigo 1.012, § 1o, V do CPC, sentença que concede tutela provisória produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (1012, § 4o, CPC). 1.1. Hipótese em que a ré não demonstrou riscos de dano grave ou de difícil reparação, recurso recebido somente no efeito devolutivo.
2. “4. ( ) há nítida diferença entre os efeitos materiais da revelia - que incidem sobre fatos alegados pelo autor, cuja prova a ele mesmo competia - e a não alegação de fato cuja prova competia ao réu. Isso por uma razão singela: os efeitos materiais da revelia dispensam o autor da prova que lhe incumbia relativamente aos fatos constitutivos de seu direito, não dizendo respeito aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado, cujo ônus da prova pesa sobre o réu. Assim, no que concerne aos fatos cuja alegação era incumbência do réu, a ausência de contestação não conduz exatamente à revelia, mas à preclusão quanto à produção da prova que lhe competia relativamente a esses fatos." (REsp 1084745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012). 2.1. Revelia não impede réu de produzir prova que lhe compete. Intervenção tardia, no entanto, deve respeitar as regras de preclusão, não se admitindo retrocesso procedimental.
3. Hipótese em que apresentada contestação intempestiva, decretada a revelia, devem ser respeitadas as regras de preclusão, não se admitindo retrocesso procedimental. 3.1. Não serão conhecidas no recurso alegações e seus desdobramentos acerca do tópico: “Da legalidade na contratação digital”. O conhecimento do recurso deve se restringir somente a questões apreciadas em sentença ou cognoscíveis de ofício pelo segundo grau, sob pena de supressão de instância.
4. Incumbe ao autor o ônus da prova mínimo quanto ao fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I do CPC) e, para ser acolhida, a pretensão deve estar acompanhada do mínimo de prova que a lastreie. A autora trouxe aos autos documentos suficientes a embasar suas alegações (contrato de cédula de crédito bancário assinado pela autora, histórico de empréstimos consignados do INSS e histórico de créditos também emitido pelo INSS), não havendo que se falar em alegações inverossímeis ou contrárias às provas dos autos. Preliminar rejeitada.
5. De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). 5.1. Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC).
6. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (STJ. REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
7. Na hipótese, o Banco não comprovou a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima. Não há comprovação de ter sido feita portabilidade do contrato de empréstimo firmado originariamente com o Banco Pan, tampouco com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e não um novo contrato de empréstimo que resultou à consumidora duas dívidas em Bancos distintos e descontos indevidos em proventos de aposentadoria, ato ilícito ensejador da obrigação de indenizar. 7.1. Ademais, como bem apontado em sentença, há indícios de fraude que se evidenciam principalmente pela localidade dos contratos e da sede da corretora que “intermediou a portabilidade” – Goiânia/GO, enquanto a autora reside na Candangolândia/DF –, bem como pela vulnerabilidade da autora, pessoa idosa, que alegou ter o costume de firmar seus contratos de empréstimo pessoalmente. 7.2. Apesar de não se poder afirmar conduta dolosa do Banco, isso não afasta sua responsabilidade, já que, incumbido de zelar pela segurança dos seus sistemas e das operações financeiras de seus clientes, falhou com o dever de comunicação e com o dever de não impedir operações que, por suas características, sinalizavam fraude praticada contra o cliente, não tendo observado, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. Caracterizada a má prestação de serviços.
8. Comprovado o ato ilícito, devida a obrigação de reparar o dano, inclusive o moral. Evidente a violação a direito de personalidade do consumidor. A prática, certamente, extrapola o mero dissabor e significou desordem na vida financeira da autora/apelada. De outro lado, nenhum reparo ao módico valor da indenização (R$ 7.000,00); os fatos provados e os aborrecimentos e a desordem na vida financeira da vítima, que sobrevive dos pequenos valores da aposentadoria, não autorizam a pretendida redução.
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.